Tribunal: TJES
Processo: 0061238-86.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0061238-86.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: EDIMAR MAXIMO BRANDAO e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0061238-86.2003.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: EDIMAR MAXIMO BRANDAO

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR.ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENCIAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A SEIS ANOS SEM LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO TEMA 566/STJ (RESP 1.340.553/RS). MOROSIDADE JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO FLUXO AUTOMÁTICO DOS PRAZOS. RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente se consuma com o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, seguido do transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal e da Súmula 314/STJ.

Consoante tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), sob o rito dos recursos repetitivos, os prazos de suspensão e de prescrição intercorrente fluem automaticamente, a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

O mero peticionamento nos autos, sem a efetiva constrição de bens do executado, não tem o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional intercorrente.

A alegação de demora nos mecanismos da Justiça não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que o seu fundamento é a ausência de um resultado útil no processo executivo por tempo superior ao legalmente previsto, cabendo ao exequente a incumbência de localizar patrimônio para a satisfação do crédito.

Transcorrido o prazo legal de 6 (seis) anos após a ciência do exequente sobre o insucesso das diligências para encontrar bens, correta a sentença que extingue a execução fiscal.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0061238-86.2003.8.08.0011

APELANTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO
: EDIMAR MAXIMO BRANDAO

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR.ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste apelo e passo a analisar seu mérito, como segue.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal, especificamente se a alegada morosidade do aparelho judiciário teria o condão de afastar sua caracterização.

O Apelante sustenta que a paralisação do feito não decorreu de sua inércia, mas de demora imputável ao serviço judiciário, o que impediria o reconhecimento da prescrição.

Contudo, a tese recursal não merece prosperar.

A matéria foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), que fixou as balizas para a contagem do prazo da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF).

Conforme a tese firmada, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Findo esse prazo, inicia-se, também de forma automática, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Transcrevo as teses pertinentes para a resolução do caso:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. [...]

No caso dos autos, a sentença recorrida delineou com precisão os marcos temporais. Embora a execução tenha sido ajuizada em 2003, o marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente foi fixado na data da citação válida do executado, em 09/07/2012, momento a partir do qual se seguiram diligências infrutíferas para a localização de bens penhoráveis (Bacenjud e Renajud).

A partir da ciência do insucesso dessas diligências, iniciou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual começou a fluir automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que se consumou em julho de 2018, antes da propositura da exceção de pré-executividade em 2024.

O argumento do Apelante de que a demora se deu por culpa do Judiciário não afasta a prescrição. O entendimento firmado pelo STJ é claro ao dispor que o fluxo dos prazos é automático (ex lege) e independe de pronunciamento judicial. A tese de que meros peticionamentos são insuficientes para interromper a prescrição reforça que a inércia a ser combatida é a ausência de um resultado prático e eficaz na execução.

A Súmula 106 do STJ, invocada pelo recorrente, aplica-se à demora na citação, para afastar a prescrição ordinária, não sendo apta a impedir o curso da prescrição intercorrente quando a paralisação por mais de 6 (seis) anos ocorre por falta de localização de bens do devedor, cabendo ao exequente o ônus de diligenciar e encontrar meios para satisfazer seu crédito.

Assim, tendo transcorrido lapso temporal superior a 6 (seis) anos sem que o Município exequente tenha promovido medida executória eficaz, que resultasse na efetiva constrição de bens, a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.